Tribunal: STF
Processo: RE 1179390
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 9.10.2019, não admiti os embargos de divergência opostos por Marcelo Ribeiro de Mendonça ao fundamento de que no acórdão embargado e nos paradigmas de dissídio jurisprudencial teriam sido examinadas matérias distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados (doc. 37).
    Contra essa decisão Marcelo Ribeiro de Mendonça interpôs agravo regimental (doc. 38).
    2. Em 27.3.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal.
    Em 6.4.2020, pela Petição/STF n. 20.437/2020, o agravante requer “seja determinado o sobrestamento do feito visto que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933.069, RE 1.045.286 e RE 1.097.569” (doc. 46).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Os embargos de divergência não foram admitidos em razão de óbice processual, sendo indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas apontados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie.
    Assim, não tendo sido demonstrado pelo requerente a similitude do presente recurso com os casos em que os embargos de divergência teriam sido admitidos, foi exarada a decisão agravada.
    Ao peticionar no sentido do sobrestamento “(d)o feito visto que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933.069, RE 1.045.286 e RE 1.097.569”, o requerente não demonstra desacerto da decisão agravada, pois cogita de divergência entre julgados antes ocorridos (apontados como paradigmas da divergência alegada e indeferida) com o acórdão embargado (já prolatado), pretendendo que esse fique a depender, com as peculiaridades do caso, de manifestação futura deste Supremo Tribunal.
    Anote-se que a decisão deste Supremo Tribunal no recurso extraordinário n.1.097.569, mencionada pelo requerente, transitou em julgado em 22.10.2019 tendo tido baixa definitiva dos autos e recebimento do processo na origem (Tribunal de Justiça de São Paulo) em 29.10.2019 .
    O objetivo do sobrestamento requerido não tem fundamento legal nem jurisprudencial e demonstra apenas insistência da parte em não permitir o aperfeiçoamento da jurisdição pleiteada por ele mesmo. 
    5. Pelo exposto, sem base legal e sem razão jurídica aceitável o requerimento, indefiro a petição de sobrestamento do presente agravo regimental e mantenho o julgamento em sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora